Tribunal: TJDFT
Processo: 0703045-71.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE VALORES PÚBLICOS DEPOSITADOS APÓS O FALECIMENTO DE SERVIDOR PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS E TARIFAS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento ao erário, condenando o banco à devolução de valores públicos depositados indevidamente na conta de servidor falecido, utilizados para quitação de empréstimos e tarifas bancárias, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que o pleito autoral seja julgado improcedente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade da conduta do banco, ora Apelante, ao utilizar valores públicos indevidamente depositados para quitação de obrigações privadas, bem como na responsabilidade pela devolução do saldo não estornado.
III. Razões de decidir.
3. Os valores depositados após o falecimento do servidor são indevidos, pois o vínculo funcional se extingue com o óbito. A remuneração pressupõe contraprestação de serviço, inexistente após a morte.
4. A Lei no 13.846/2019, art. 36, I, impõe às instituições financeiras a obrigação objetiva de restituir valores creditados indevidamente em favor de pessoa falecida, independentemente de culpa ou dolo.
5. A utilização dos valores para quitação de dívidas configura enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do CC. A boa-fé não afasta a obrigação de restituição, pois o enriquecimento é figura objetiva.
6. O banco não possui legitimidade para reter ou utilizar verba pública para fins privados, devendo buscar eventual cobrança junto ao espólio, por meio de processo judicial próprio.
7. A sentença recorrida aplicou corretamente a atualização pela taxa SELIC, conforme EC no 113/2021, sendo o valor de referência R$ 7.301,39.
IV. Dispositivo e tese.
8. Apelação Cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira que utiliza valores públicos indevidamente depositados após o falecimento de servidor para quitação de obrigações privadas incorre em enriquecimento sem causa e deve restituí-los integralmente ao erário. 2. A responsabilidade pela devolução é objetiva, nos termos do art. 36, I, da Lei no 13.846/2019.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 876, 884, 885; CPC/2015, art. 487, I; Lei no 13.846/2019, art. 36, I; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1743667, 0709148-36.2021.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Bessa, 6a Turma Cível, j. 09.08.2023; TJDFT, Acórdão 1630304, 0700944-03.2021.8.07.0018, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 18.10.2022.